Tribunal: TJSP
Processo: 1001613-50.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Sobretensão de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Apelação da concessionária ré. Preliminares de cerceamento do direito de produzir prova e falta de interesse de agir rejeitadas. Mérito. Documentos que instruíram a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova previsto no CDC que não implica a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Sobretensão de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Apelação da concessionária ré. Preliminares de cerceamento do direito de produzir prova e falta de interesse de agir rejeitadas. Mérito. Documentos que instruíram a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova previsto no CDC que não implica a procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou comissivos da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelos segurados da autora. Fragilidade dos orçamentos que instruem a inicial, nomeados laudos técnicos, porquanto nem sequer estão firmados por profissional especializado, além de não apontarem, de forma clara e precisa, que os danos teriam sido causados por oscilação de tensão proveniente da rede de distribuição externa administrada pela ré. Ausência de preservação dos equipamentos danificados que viola o disposto no art. 611, § 3o, da Res. 1000/2021 da ANEEL. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença reformada para julgar improcedente o pedido regressivo de ressarcimento de danos elétricos, invertido o ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO.